Tribunal: TJMT
Processo: 1001027-41.2021.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001027-41.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 207.798.601-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. RECURSO REPETITIVO STJ. TEMA 1061. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Tendo o autor requerido a realização da perícia grafotécnica oportunamente, ante a alegação de falsificação de sua assinatura, resta necessária à lide a realização do procedimento, já que por ela, o autor poderá demonstrar o fato constitutivo de seu direito e, com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIO MIRANDA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001027-41.2021.8.110015, ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da ação e condenou o apelante ao pagamento das custas e das despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé, estabelecido em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa.

O apelante busca a nulidade da sentença, diante da ocorrência do cerceamento de defesa, uma vez que foi requerida a realização de perícia grafotécnica e documental, a fim de verificar a validade da assinatura aposta no contrato.

Aduz que foi condenado em litigância de má-fé, mas que teria feito pesquisa pela via administrativa, com intuito de obter cópia do contrato antes de ingressar com a presente ação, mas não obteve êxito por isso apenas agiu no exercício regular do seu direito.

No mérito, pugna pelo reconhecimento da fraude, pois não foi apresentada prova idônea do valor disponibilizado ao apelante, assim deve ser aplicada a regra prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, com a devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente.

Ao final, requer o provimento do recurso, com condenação do apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o apelado se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIO MIRANDA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001027-41.2021.8.110015, ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da ação e condenou o apelante ao pagamento das custas e das despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé, estabelecido em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa.

Após a apresentação da contestação pela instituição financeira, ora apelada, a qual juntou um contrato supostamente assinado pelo apelante, foi requerida a realização de perícia nos documentos apresentados, para demonstrar a falsidade de assinatura, bem como aferir a veracidade dos documentos apresentados.

Em seguida, o Magistrado
a quo
proferiu a sentença e fundamentou:

“[...] Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se configura absolutamente desnecessária a produção de prova testemunhal ou a realização de perícia técnica na hipótese ‘sub judice’, pois não se revelam imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos envolve, em caráter de exclusividade, o exame de prova documental/material existente no processo e que se mostra totalmente suficiente para a resolução da lide. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil. [...]

Não subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, máxime do teor do documento arquivado no evento n.o 50750551 – Págs. 1/4, deflui-se que as partes litigantes, efetivamente, celebraram contrato de empréstimo consignado, em que ficou estipulada a disponibilização de crédito pré-determinado no valor de R$ 6.546,79 (seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos) e a definição de prestações, diferidas no tempo, cujo pagamento deveria realizar-se mediante desconto em folha de pagamento.

Prova disso, e que não comporta restrições argumentativas, é o teor do contrato de empréstimo consignado, anexado no evento n.o 50750551 – Págs. 1/4que contém/registra a assinatura da requerente e registra os dados verdadeiros de identificação pessoal da autora (e que coincidem com as informações indicadas no registro geral de identidade e no cadastro de pessoas físicas) e que foi, no momento da celebração do contrato, secundado com a exibição/apresentação de cópia dos documentos de qualificação/identificação pessoal da requerente (evento n.o 50750551 – Pág. 5).

Torna-se digno de nota sublinhar, ainda, por sumamente relevante, que a prova produzida no processo, demonstra, com segurança categórica, que o crédito bancário, objeto do contrato de empréstimo consignado, foi, efetivamente, utilizado como pagamento da portabilidade da dívida, através da ultimação de transferência bancária (evento n.o 50750547). Estas evidências permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que o contrato de mútuo foi, efetivamente, celebrado entre as partes litigantes.

Com efeito, devido à necessidade de dar-se concretude à aplicação do princípio ‘pacta sunt servada’, ideia-valor que rege as relações de direito privado e preconiza que, como fórmula/regra geral, respeitada a função social do contrato e prestada reverência à normas de ordem/interesse público, a obrigatoriedade de dar-se cumprimento às disposições assinaladas no negócio jurídico, conclui-se que o conteúdo programático do contrato, que espelha a estipulação de cláusulas/condições livremente pactuadas, deve manter-se intacto — à míngua da existência de fator que comprometa a higidez do negócio jurídico, pois o contrato mantém a característica da bilateralidade e comutatividade, preserva a autonomia da vontade e o mútuo consenso. [...]”

Desta feita, tendo o apelante requerido a realização da perícia grafotécnica oportunamente, ante a alegação de falsificação da sua assinatura, resta necessária a realização do procedimento, para melhor elucidação da lide, já que por meio dessa prova, poderá ser demonstrado o fato constitutivo do seu direito e, com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.

Malgrado se tratar de portabilidade da dívida, foi apresentado o contrato firmado para tanto, do qual se questiona a autenticidade da assinatura.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Repetitivo REsp 1846649 – Tema 1061, determinou que:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM EMBARGOS MONITÓRIOS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE DE CHEQUE – MEIO PROBATÓRIO QUE PODE DEMONSTRAR O FATO IMPEDITIVO ALEGADO EM EMBARGOS MONITÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O indeferimento de prova indispensável à comprovação dos fatos alegados pela parte configura cerceamento ao seu direito de defesa. Quando a prova pericial grafotécnica tiver, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido. ‘In casu’, é indispensável a realização de perícia grafotécnica para comprovar a veracidade ou falsificação da assinatura constante no título.”
(TJMT, RAC n. 1012147-25.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, publicado no DJE 22/01/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PROVA NÃO REALIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária a perícia grafotécnica e ela não foi realizada em primeira instância, deve ser a sentença ser cassada para a regular instrução com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa.”
(RAC n. 1008011-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, publicado no DJE 28/01/2022)

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
, para anular a sentença, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da prova pericial grafotécnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022